Tribunal: TJES
Processo: 0003870-17.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003870-17.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIO DE AGUAS VILA LENIRA LTDA e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por COMERCIO DE AGUAS VILA LENIRA LTDA e LUZIA MAGALHÃES DAMACENA VARGAS visando esclarecer suposta omissão no acórdão que negou provimento ao recurso, rejeitando a alegação de nulidade da citação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da validade da citação por edital, em razão de alegada insuficiência das diligências para localização da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente, reconhecendo que a citação por edital foi realizada com base em certidões do oficial de justiça que atestaram a condição de "baixada" da pessoa jurídica ré e a mudança da representante legal para Portugal, o que configurou a impossibilidade de citação pessoal.

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso, uma vez que o acórdão analisou detalhadamente os fundamentos da citação editalícia.

5. A oposição de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida ou por inconformismo com o resultado do julgamento não é admitida, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão embargada ou a demonstrar inconformismo com o resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 256.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08/03/2018; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; TJES, Embargos de Declaração Apelação, nº 011150134952, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 05/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
COMERCIO DE AGUAS VILA LENIRA LTDA E LUZIA MAGALHAES DAMACENA VARGAS
, com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existentes no acórdão que, ao analisar o recurso interposto pela mesma parte, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais (ID 8144333),
COMERCIO DE AGUAS VILA LENIRA LTDA E LUZIA MAGALHAES DAMACENA VARGAS
argumentam que houve omissão ao considerar que a citação editalícia seria válida no caso em tela.

Contrarrazões (ID 9238050) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.
A
simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL AFASTADA. PESSOA JURÍDICA RÉ BAIXADA. REPRESENTANTE LEGAL PESSOA FÍSICA QUE MUDOU DE PAÍS. INFORMAÇÃO CERTIFICADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. À luz dos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, o deferimento da citação editalícia nem sempre exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para localização do réu, sendo possível a flexibilização da regra geral nos casos em que as medidas até então adotadas permitam concluir que o demandado se encontra em local incerto ou ignorado.

2. Havendo certidão do Oficial de Justiça informando que a pessoa física ré reside fora do País, reconhece-se que os pressupostos para a realização do ato via edital restaram preenchidos.

3. Após consulta do CNPJ da empresa, verifica-se que encontra-se na condição de "baixada", não possuindo endereço válido para a efetivação da citação, sendo possível a citação por edital.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou fundamentação suficiente ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nesse sentido, vejamos os principais trechos do voto condutor, ao tratar da controvérsia que cerca a citação por edital:

[...] Sabe-se que a citação por edital somente pode ser admitida em situações excepcionais e desde que comprovado, de forma hábil, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 256, do CPC:

[...] Nessa perspectiva, a citação por edital é medida excepcional, que só pode ser realizada quando esgotados os expedientes disponíveis para a localização do réu, sendo ônus da parte autora providenciar as diligências necessárias. A propósito, confira-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Ocorre que, no caso concreto, observo que o autor recorrido diligenciou suficientemente de forma a tentar efetivar a citação da parte ré.

Pelo exame do feito, observo que houve a tentativa frustrada de citação das rés, considerando
(i)
certidão-mandado acostado à fl. 50, atestando que a apelada
LUZIA MAGALHÃES DAMACENA VARGAS
está residindo em Portugal desde julho de 2019;
(ii)
certidão-mandado acostado à fl. 54, atestando que a apelada
COMERCIO DE AGUAS VILA LENIRA LTDA
não mais existe, sendo impossível localizar sua represantente legal (
LUZIA MAGALHÃES DAMACENA VARGAS
), considerando que esta se mudou para Portugal.

Nesse sentido, é de se ressaltar que a certidão emitida por oficial de justiça goza de fé pública, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

[...]

Outrossim, como bem destacou a parte apelada em contrarrazões, a extinção da pessoa jurídica recorrente pode ser corroborada pela consulta perante a Receita Federal, na qual consta que a mencionada sociedade teve sua inscrição baixada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

Ocorre que, a parte apelada não foi sequer informada da dissolução da pessoa jurídica recorrente, da mesma forma que não houve notícia da mudança de domicílio da pessoa física apelante, que, reitero, era justamente a representante legal da empresa.

Ora, em situações como a em análise, por elementar, não se afigura razoável atribuir à parte autora o ônus de confirmar o que foi atestado pelos oficiais de justiça, muito menos de buscar, sem qualquer norte, em outro país, o endereço da devedora,; devedora esta que deixou de informar que se mudou do local que consta como de sua residência quando da assinatura do acordo objeto da demanda (alienação fiduciária).

Logo, no meu entender, não há que se falar em nulidade da citação por edital, tal como arguida no recurso de apelação, haja vista que a citação por edital somente foi deferida após a informação de que houve dissolução da pessoa jurídica ré, bem como de que a pessoa física ré havia se mudado para outro país, sem qualquer comunicação da parte autora.

Em situação similar à presente, em que havia informação de que a parte ré estava residindo fora do país, seguem julgados afastando a aventada nulidade de citação por edital:

[...]

Ora, o credor não pode ser apenado pela alteração de endereço do devedor ou pela impossibilidade de sua localização, como, aliás, prevê o próprio ordenamento jurídico, ao admitir a citação por edital. Sobre o tema, seguem julgados:

[...]

Destarte, à luz dos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, o deferimento da citação editalícia nem sempre exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para localização da parte ré, sendo possível a flexibilização da regra geral nos casos em que as medidas até então adotadas pelo autor permitem concluir que os demandados se encontram em local incerto ou ignorado
.

Como se extrai, não há que se falar em omissão, considerando que a controvérsia que cerca a citação por edital foi devidamente enfrentada, ressaltando inclusive que “
não há que se falar em nulidade da citação por edital, tal como arguida no recurso de apelação, haja vista que a citação por edital somente foi deferida após a informação de que houve dissolução da pessoa jurídica ré, bem como de que a pessoa física ré havia se mudado para outro país, sem qualquer comunicação da parte autora.
”.

Com efeito,
os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

COMERCIO DE AGUAS VILA LENIRA LTDA E LUZIA MAGALHAES DAMACENA VARGAS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/11/2024 às 13:28:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54192811112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.